Tribunal: TJBA
Processo: 8104150-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104150-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado(s)
:
GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA

APELADO: GHSM GERENCIAMENTO HOTELEIRO LTDA

Advogado(s)
:
PAULO AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA, JESSICA SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Recursos simultâneos de Embargos de declaração. Sucessão empresarial. Bloqueio judicial. Embargos de terceiro. Inexistência de vínculo jurídico entre a embargante e a empresa executada. Constrição patrimonial indevida. Restabelecimento da sentença de primeiro grau. Recurso da parte embargante acolhido. Recurso da parte embargada rejeitado.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que dera provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a legitimidade passiva da embargante em embargos de terceiro, após bloqueio judicial de valores em sua conta bancária. A embargante sustentou não possuir vínculo jurídico com a empresa executada e alegou nulidade do bloqueio por ausência de contraditório, inexistência de decisão judicial de redirecionamento da execução e ausência de prova de sucessão empresarial. A parte embargada, por sua vez, pugnou pela fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questões em discussão.

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o acórdão incorreu em omissões ou contradições relevantes ao reconhecer a legitimidade passiva da empresa embargante, sem decisão judicial autorizadora do bloqueio e sem a devida formação do contraditório; (ii) estabelecer se os elementos indicados nos autos são suficientes para caracterizar a sucessão empresarial entre a embargante e a empresa executada.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. A decisão anterior baseou-se em indícios como coincidência de endereço e ramo de atuação, os quais, embora relevantes, são insuficientes, por si sós, para caracterizar sucessão empresarial, especialmente sem decisão judicial de redirecionamento da execução.

5. A sucessão empresarial exige prova concreta da transferência do fundo de comércio, da continuidade da atividade com aproveitamento da estrutura anterior e da assunção de obrigações pela nova empresa.

6. No caso, não há nos autos comprovação de aquisição de fundo de comércio ou de vínculo jurídico com a empresa executada.

7. A jurisprudência reconhece que a simples ocupação do mesmo imóvel por empresa do mesmo ramo, sem identidade societária ou assunção de passivos, não configura sucessão empresarial.

8. A reutilização de imóveis comerciais por diferentes empresas é prática corriqueira e legítima no mercado brasileiro, especialmente em setores como hotelaria, varejo e alimentação, nos quais operadores independentes assumem a exploração do negócio sem vínculo jurídico com a gestão anterior, inclusive mantendo a ambientação e o nome comercial, com o intuito de aproveitar a reputação mercadológica do ponto. Essa prática, por si só, não enseja responsabilização por débitos pretéritos da empresa anteriormente instalada.

9. Diante da ausência de contraditório, de decisão de redirecionamento e de prova de sucessão, a constrição de bens da embargante viola os princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da livre iniciativa.

10. Com a reforma do acórdão e a inversão da sucumbência, é devida a condenação da parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese.

11. Recurso de embargos de declaração da parte embargante (dos embargos de terceiro) acolhido para reformar o acórdão anteriormente proferido e negar provimento ao recurso de apelação, restabelecendo-se integralmente os termos da sentença de primeiro grau. Recurso de embargos de declaração da parte embargada (dos embargos de terceiro) rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8104150-38.2024.8.05.0001
, apresentados simultaneamente pelo
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD e GHSM GERENCIAMENTO HOTELEIRO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE EMBARGADA
, e conhecer e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE EMBARGANTE
, nos termos do voto do Relator.